Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta. Conveniência da instrução criminal. Constrangimento das vítimas e testemunha. Contemporaneidade. Sigilo.
1 – Não é ilegal que a representação pela prisão preventiva e a decisão que a decreta sejam mantidas em sigilo até o seu cumprimento, nos casos em haja urgência ou perigo de ineficácia da medida (CPP, art. 282, § 3o), sobretudo se retirado o sigilo tão logo o advogado constituído pelo investigado peticionou nos autos.
2 - A gravidade concreta dos crimes – atos libidinosos praticados contra as filhas e a enteada, à época crianças de 9 anos, no ambiente doméstico, consistentes em passar a mão nas nádegas e na vagina, se masturbar na frente delas e mostrá-las seu órgão genital, em diversas ocasiões -, somada à notícia de que a mãe do paciente ameaçou de morte uma das vítimas e a mãe delas se o denunciassem, bem como que o paciente enviou mensagens a uma das vítimas para que não confirmasse as denúncias feitas, revelam a gravidade concreta dos delitos e risco para a instrução criminal, justificando a prisão cautelar como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
3 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
5 - Ordem denegada.